Tribunal: STF
Processo: HC 221337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.10.2022, por Caroline Leite Lúcio e Ramon Santos Gomes, advogados, em benefício de Ian Junio Araújo Neves e Gabriel Germano Santos Leonor, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 768.511/MG.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes presos em flagrante, em 23.12.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no incs. II e VI do § 2º do art. 157 e inc. I do § 2º-A do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo majorado, em concurso de agentes, restringida a liberdade das vítimas, com emprego de arma de fogo, e corrupção de menores).



    A prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva, em audiência de custódia ocorrida em 23.12.2021, pelo Juiz de Direito Rodrigo Antunes Lage, da Primeira Vara Cível de Timóteo/MG (Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 5005076-48.2021.8.13.0194): 



    “O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: ‘O flagrante está revestido dos pressupostos previstos no art. 302 do CPP e das formalidades exigidas pelo art. 306 do mesmo diploma legal. Não vislumbro a ocorrência de quaisquer das circunstâncias do art. 310, parágrafo único do CPP. O Representante do Ministério Público manifestou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Passo à análise da conveniência da conversão da prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva, em face do disposto no artigo 310, II, do CPP. Infere-se do processado que os autuados foram presos em flagrante pela suposta prática dos seguintes crimes: IAN JUNIO ARAÚJO NEVES, art. 157, § 2º, inciso II do Decreto-Lei 2.848/40, combinado com artigo 157, § 2º, inciso V, do Decreto-Lei 2.848/40, combinado com artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Decreto Lei 2.848/40, combinado com artigo 244, alínea b da Lei 8.069/90; (...) GABRIEL GERMANO SANTOS LEONOR, art. 157, § 2º, inciso II do Decreto-Lei 2.848/40 combinado com art. 157, § 2º, inciso V do Decreto-Lei 2.848/40 combinado com art. 157, § 2º-A, inciso I, do Decreto-Lei 2.848/40 combinado com art. 244-B da Lei 8069/90; (...). A tipificação dos delitos feita pela Autoridade Policial deve prevalecer. Pois bem. Ao que se verifica dos autos, apesar de todos os autuados terem negado a autoria delitiva, foram reconhecidos unanimemente pelas vítimas do ônibus, imobilizadas com braçadeira de nylon. Para a prática delituosa, à luz do dia, foram utilizadas armas de fogo, além de um facão, tendo o trocador do ônibus recebido vários socos e coronhadas. Parte da res furtiva foi apreendida em poder de Gabriel Germano Santos Leonor. Especificamente em relação a Gabriel Germano dos Santos, foi reconhecido por Rosiane Laranjeira Limão como autor de roubo logo após a prática dos atos ora em apuração, em continuidade delitiva. O modo em que os delitos foram praticados, denotam, como bem ressaltado pelo Representante do Ministério Público, a periculosidade concreta dos autuados, o que indica que a adoção de medida diversa da prisão se apresenta insuficiente para garantir a cessação da continuidade delitiva e, sobretudo, a ordem social. Assim, para garantir a ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de IAN JUNIO ARAÚJO NEVES, GABRIEL FARIA DE CARVALHO, GABRIEL GERMANO SANTOS LEONOR e MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES MORAIS SILVA” (fls. 5-7, e-doc. 5).



    3. A defesa dos pacientes impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.176429-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Terceira Câmara Criminal. Tem-se no julgado:



    “Trata a espécie de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes IAN JUNIO ARAUJO NEVES e GABRIEL GERMANO SANTOS LEONOR, objetivando, com o writ, a declaração de competência do foro da Comarca de Timóteo/MG, em homenagem à regra do art. 78, II, ‘b’, do Código de Processo Penal. 



    Assenta o impetrante, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, uma vez que o processo está sendo instruído por juiz incompetente, em desrespeito às regras processuais penais de competência, defendendo que não se aplica, no caso, a prorrogação de competência, visto que o julgamento perante o juízo natural da causa é direito fundamental, não podendo ser relativizado por decisões judiciais. 



    Salienta, ademais, que a competência no presente caso deve se firmar pelo juízo em que foi cometido o maior número de crimes e, neste caso, é a Comarca de Timóteo/MG, conforme se afere de REDS 2021-061123443-001, bem como depoimentos contidos no APFD, uma vez que tal fato somente restou devidamente delineado em sede de audiência de instrução e julgamento, com depoimento do motorista do ônibus onde estavam as vítimas. 



    Aduz, por fim, que o juízo de primeiro grau rejeitou o pleito de exceção de incompetência ao argumento de que se trata de competência relativa, cuja incompetência deveria ter sido arguida em sede de resposta a acusação, sustentando a defesa que a decisão de primeiro grau merece reparo, pois o fato somente restou incontroverso em sede audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o motorista do ônibus onde estavam as vítimas, confirmou os crimes relacionados no citado transporte foram inteiramente praticados na comarca de Timóteo/MG. 



    Liminar indeferida (Ordem n° 21). 



    A autoridade tida por coatora prestou informações (Ordem 
nº 22). 



    A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem. 



    É o relatório. 



    Passa-se à decisão. 



    Primordialmente, cumpre ressaltar que a dúvida quanto à competência desafia a interposição de exceção de incompetência, conforme disposto nos artigos 108 do CPP. 



    Outrossim, registra-se que, in casu, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, eis que não trata sobre cerceamento na liberdade de locomoção dos pacientes. 



    De acordo com a Constituição Federal, ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (artigo 5º, LXVIII). 



    Assim, vê-se que o remédio heroico tutela, exclusivamente, a liberdade de locomoção do indivíduo. 



    Com efeito, não sendo o presente writ hipótese de restrição da liberdade dos pacientes ou de iminência de eventual restrição, a impetração não comporta exame nesta via eleita, na qual, como alhures mencionado, protege-se unicamente a liberdade de locomoção. 



    Sobre o tema, já decidiu esta egrégia Corte:



    (...)



    Em suma, não se tratando o presente feito de medida que implique restrição à liberdade de locomoção dos pacientes, a presente ação direta de Habeas Corpus não se mostra como a via processual adequada ao pleito, cabendo ao causídico valer-se dos meios adequados para tanto. 



    Mercê de tais considerações, NÃO SE CONHECE DA ORDEM” (fls. 2-4, e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 768.511/MG no Superior Tribunal de Justiça, e, em 27.9.2022, a Sexta Turma negou provimento a agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. Agravo regimental improvido” 
(e-doc. 9).



    5. Na presente impetração, a defesa alega “busca(r) o presente remédio Constitucional reparar ilegalidade flagrante existente na negativa de jurisdição da 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superior Tribunal de Justiça, ante o não conhecimento do habeas corpus impetrado (...) na origem, se desenvolve um processo penal em total arrepio às normas processuais vigentes, desrespeitando as normas relativas à competência penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente interpôs uma ordem de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, distribuído sob o 
n. 1.0000.22.176429-3/000, ante a inexistência de previsão legal de recurso para combater a R. sentença do juízo de primeiro grau” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “pugnou, no TJMG, pelo reparo da decisão de primeiro grau, pois a incompetência somente restou incontroversa em sede [de] audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o motorista do ônibus onde estavam as vítimas, confirmou [que] os crimes relacionados no citado transporte foram inteiramente praticados na comarca de Timóteo/MG, afirmação seguida pelas demais testemunhas do evento” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera, ainda, que, “em se tratando de decisão de exceção de incompetência, ante a ausência de previsão legal, nossos Tribunais admitem a interposição de ordem de habeas corpus, mormente se considerarmos que está sim em jogo o direito de ir e vir, uma vez que é matéria atinente ao processo penal, que ao final, resultará ou não em uma condenação” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “EX POSITIS, por tudo que nos autos consta e na presente peça ficou consignado, requer de Vossa Excelência, seja LIMINARMENTE concedida a presente ordem de habeas corpus para: 



    a) DETERMINAR que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça e julgue o habeas corpus lá interposto, considerando que em casos como o presente, é pacífico o entendimento de cabimento de Habeas Corpus, inclusive com precedente da própria Câmara Julgadora, pois inexiste no ordenamento jurídico recurso próprio para atacar decisão que não acolhe a exceção de incompetência;



    b) ALTERNATIVAMENTE, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do Ar. Reg. no HC 193.726/PR, considerando o direito pleiteado, para DECLARAR incompetência do juízo da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, determinando-se a remessa do feito ao juízo da Comarca de Timóteo/MG, por violação às regras de competência contidas no Código de Processo Penal, garantindo-se ao paciente, o devido processo legal, tudo com a necessária oitiva do Ilustre Procurador de Justiça, por se tratar de inteira medida de Justiça” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie vertente, constou do ato impugnado:



    “O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, todavia, não deve ser provido. 



    Isso porque a matéria relativa às nulidades não foi objeto de deliberação no ato apontado como coator. 



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: AgRg no HC n. 711.820/RO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022; AgRg no HC n. 701.024/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2021. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois os órgãos judiciais antecedentes não analisaram o mérito da alegada incompetência do juízo da Vara Criminal, da Infância e da Juventude da comarca de Coronel Fabriciano/MG, para julgamento dos delitos apurados na Ação Penal n. 0000740-52.2022.8.13.0194.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.897-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Nulidade. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do paciente acerca da nulidade do reconhecimento não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.012-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARRANHÕES NO CORPO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. A alegação de que os arranhões no corpo da vítima são elementos intrínsecos ao delito de roubo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.280-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, nos termos da Súmula n. 706 deste Supremo Tribunal, a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção é relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade pelo interessado, sob pena de preclusão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) 



    4. Eventual nulidade decorrente da inobservância da competência penal pela prevenção é relativa, cabendo ao prejudicado alegá-la no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão, e demonstrar o prejuízo. Súmula 706 do STF.



    5. Ordem denegada” (RHC n. 99.798, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.6.2013).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS (...) COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC n. 140.653, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021). 



    “Habeas corpus. 2. Prevenção. Competência Relativa. Súmula 706/STF. Precedentes. 3. Questão de ordem suscitada posteriormente ao início do julgamento pela Turma. Preclusão: Artigo 10, § 2º, do RI/STF. 4. Prorrogada a competência da 1ª Turma. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 88.759-AgR-2ºJulg, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.8.2010).



    Nesse mesmo sentido, as recentes decisões monocráticas por mim proferidas: HC n. 221.664, DJe 26.10.2022, trânsito em julgado em 4.11.2022; HC n. 219.806, DJe 18.10.2022, trânsito em julgado em 25.10.2022.



    10. Ademais, não consta na presente ação documento que comprove ter havido na origem oposição de exceção de incompetência ou decisão judicial a respeito da matéria, não sendo possível examinar se os argumentos trazidos na presente impetração foram suscitados nas instâncias antecedentes, tampouco as razões que motivaram o indeferimento da pretensão dos pacientes.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido. 



    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.797-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora